Tribunal: TJMT
Processo: 1014148-84.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014148-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Acessão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO NOGUEIRA FILHO - CPF: 705.744.801-53 (ADVOGADO), MARIA GERALDA DE CARVALHO - CPF: 056.939.931-91 (AGRAVANTE), INVASORES FAZENDA DAMASCO (AGRAVADO), MARIA GERALDA DE CARVALHO - CPF: 056.939.931-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DE CARVALHO (AGRAVANTE), PAULO SERGIO HILARIO VAZ - CPF: 610.506.951-00 (ADVOGADO), GUSTAVO ALEXANDRE PIOVESAN FREITAS - CPF: 272.821.748-30 (ADVOGADO), MARCIO CASTILHO DE MORAES - CPF: 403.862.951-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -

PEDIDO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – DICUSSÃO SOBRE POSSE DE FORÇA VELHA – EXAME PELOS PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A lide possessória em questão claramente discute posse de força velha, visto que o próprio agravante narra que o esbulho foi praticado ainda no ano de 2017.

II - Em casos como o dos autos, em que há alta litigiosidade e sobre o qual ainda paira fundada controvérsia, não há nada que recomende a concessão da tutela liminar possessória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DE CARVALHO, representado pela viúva do
de cujus
Sra. MARIA GERALDA DE CARVALHO com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse de nº 1000619-15.2019.8.11.0017, ajuizada em face de INVASORES NÃO IDENTIFICADOS DA FAZENDA DAMASCO, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse do imóvel denominado de “Fazenda Damasco”, de 2.595 ha (dois mil quinhentos e noventa e cinco hectares), matriculado sob o n.º 10.143 no Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia-MT.

Para tanto, narra o agravante que, no ano de 2017 tomou conhecimento que um grupo de pessoas havia invadido a propriedade rural, situação que motivou o deslocamento dos proprietários para a área, visando, de forma pacífica, convencer os invasores a deixar o local, sem sucesso, contudo.

Continua narrando que os agravados ocuparam a área de forma ilegal e, ainda, passaram a desmatá-la, a abrir caminho para pastos e a edificar casas e galpões, conforme amplamente demonstrado nos autos, utilizando-se de força para impedir o ingresso dos legítimos proprietários e possuidores na área.

Ressalta que apresentou farto acervo documental, que evidencia a posse exercida sobre o referido imóvel rural.

Pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja reintegrado na posse da área.

O pedido liminar foi indeferido.

O agravado, Sr. Sizernando Alves da Silva, apresentou suas contrarrazões, em que pugnou pelo desprovimento do recurso (id nº 138196197).

Também aportaram as contrarrazões de Manoel Félix da Silva e Outros, os quais, defenderam a condição de legítimos possuidores da área. Na ocasião, igualmente pugnaram pelo desprovimento do recurso (id nº 138550650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso cumpre examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse do imóvel denominado de “Fazenda Damasco”, de 2.595 ha (dois mil quinhentos e noventa e cinco hectares), matriculado sob o n.º 10.143 no Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia-MT.

Desde a apreciação liminar do recurso, verificou-se que a lide possessória em questão claramente discute posse de força velha, visto que o próprio agravante narra que o esbulho foi praticado ainda no ano de 2017.

Assim, a tutela liminar deve ser apreciada pelo rito comum, que, por sua vez, demanda a demonstração dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE VELHA - POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO COMO TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS AUSENTES.
- Cuidando-se de posse velha, com turbação ocorrida há mais de ano e dia, inviável a apreciação da antecipação de tutela por meio dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil. Entretanto, poderá ser analisada de acordo com os preceitos da antecipação de tutela, seja de evidência ou de urgência.
- Conforme dispõe o art. 300, do novo Código de Processo Civil, são dois os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). - Ausente a probabilidade do direito reclamado, deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.029701-6/001, Relator (a): Des. (a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2021, publicação da súmula em 18/06/2021)

Na espécie, por maior esforço que dedique o agravante, não decorre da análise da questão posta fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.

Isso porque, não há qualquer urgência que exija pronta intervenção judicial, em razão do próprio lapso temporal decorrido desde o início do imbróglio até o presente momento.

Com efeito, a invasão da área, conforme aduzido pelo próprio agravante, teria acontecido no dia 21.02.2017, o que, por si só, já esvaziaria a alegação de urgência pela falta de contemporaneidade da medida.

Ademais, da atenta leitura dos argumentos deduzidos pelos agravados, nota-se que a questão possessória da área litigiosa data do ano de 2012, quando proposta ação de usucapião extraordinário (autos nº 0000786-93.2012.8.11.0017), em que os autores daquela lide ainda defendem a própria posse nos 10 anos anteriores.

Inclusive, em consulta ao processo em questão, verifica-se que o agravante figura como parte demandada naqueles autos, o que reforça o fato de se tratar da mesma área litigiosa.

Assim, em casos como o dos autos, em que há alta litigiosidade e sobre o qual ainda paira fundada controvérsia, não há nada que recomende a concessão da tutela liminar possessória.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AÇÃO DE FORÇA VELHA - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR - REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO COMPROVADOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –

1. Nas ações em que o esbulho ocorreu há mais de não e dia será observado o rito comum, exigindo-se a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano para o deferimento da tutela de urgência determinando a reintegração de posse.

2. Ausente demonstração da probabilidade do direito e perigo de dano, rito procedimental a ser seguido é o comum, valendo-se a parte autora deve ser indeferida a medida pleiteada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.058636-6/001, Relator (a): Des. (a) Claret de Moraes, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/2022, publicação da súmula em 27/07/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022